Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-64.2024.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de extinção com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, IV e VI, do CPC. Inconformismo da parte autora. Determinação de emenda da peça exordial para juntada de procuração assinada com firma reconhecida e comprovante de endereço em nome da parte autora. Providências que estão em consonância com o Comunicado CG no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de extinção com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, IV e VI, do CPC. Inconformismo da parte autora. Determinação de emenda da peça exordial para juntada de procuração assinada com firma reconhecida e comprovante de endereço em nome da parte autora. Providências que estão em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 456/2022. Dever de cautela assegurado ao julgador para evitar o uso predatório da Justiça (arts. 139, III, e 321 do CPC). Determinação não cumprida. Situação que impõe a manutenção da extinção da ação. Observância às recomendações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça (Numopede). Condenação do advogado ao pagamento das custas e despesas processuais em conformidade com o art. 104, § 2o, do CPC e Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Manutenção. Sentença mantida, observado que não houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau. Recurso desprovido.